Tribunal: TJDFT
Processo: 0723701-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723701-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SARA ROSA DE LIMA AGRAVADO: GILLIARD GONCALVES DA SILVA DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau, foi proferida sentença, com fundamento no CPC 485, VIII (id 131576521 - autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR